Tribunal: TJMT
Processo: 1009683-97.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009683-97.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SALVEDRO BORGES DOS SANTOS - CPF: 545.085.411-00 (RECORRENTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA e
INTERNET
– ACORDO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA – INADIMPLÊNCIA REGULARIZADA – PERMANÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR TREZE DIAS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA E DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO PELO PROMOVENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO E RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do inadimplemento assiste ao credor o direito de adotar as providências necessárias à cobrança dos valores inadimplidos, restrições nos órgãos de proteção e interrupção dos serviços, se tratando de exercício regular de direito. No entanto, havendo celebração de acordo e parcelamento de dívida com pagamento da parcela de entrada é indevido o posterior bloqueio da linha comercial, ainda mais quando mesmo após insistentes reclamações, inclusive no PROCON, não se opera a liberação da linha, a qual permaneceu suspensão até o deferimento da medida liminar nestes autos.

O bloqueio da linha telefônica após a regularização da inadimplência por meio de acordo configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando as várias reclamações administrativas não são solucionadas.

Diante da indicação dos protocolos de reclamação atinentes às reclamações de bloqueio indevido enseja a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovida desprovido e recurso da parte promovente parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00) em razão de falha na prestação do serviço consistente em manutenção da interrupção dos serviços mesmo após celebração de acordo e pagamento de dívida, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente

com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial para CONDENAR a empresa ré ao pagamento da importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

O promovente, nas razões recursais, alegou que o valor da indenização fora fixado de forma irrisória razão pela qual requereu a majoração do valor.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que as faturas foram pagas em atraso e que embora pago o acordo o restabelecimento dos serviços não se dá de forma automática e que os fatos não passaram de mero dissabor.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

O promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o presente processo discute a existência de dano moral em razão de suposta falha na prestação do serviço consistente em manutenção da interrupção da linha telefônica mesmo após a realização de acordo e pagamento da entrada.

O magistrado
a quo
entendeu que houve comprovação dos fatos constitutivos e condenou a parte promovida a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão da falha do serviço consistente em manutenção do bloqueio dos serviços por treze dias após a quitação.

Ambas as partes não concordam com o quanto decidido: o promovente pretende a majoração do valor da indenização alegando que mesmo após acordo, pagamento e reclamações administrativas não houve restabelecimento do serviço, o qual somente voltou a funcionar treze dias após o pagamento; a parte promovida pretende a improcedência da pretensão ao argumento de ausência de ato ilícito e que os fatos não passaram de mero dissabor. Alternativamente, pretende a parte promovida a redução do valor da indenização.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que que restou comprovada a falha na prestação do serviço.

A parte promovida interpõe recurso genérico sem rebater os fundamentos da sentença e não apresenta prova ou argumento que demonstre a efetiva utilização dos serviços no período contestado.

Restou demonstrada a manutenção da suspensão dos serviços e a irregularidade do ato, em razão de mesmo após o pagamento e reclamação perante o Procon o autor permaneceu 13 dias sem a sua linha telefônica.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O bloqueio da linha telefônica após a regularização da inadimplência por meio de acordo configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando as várias reclamações administrativas não são solucionadas.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, tenho que o recurso do promovente deve ser parcialmente provido, pois realmente o valor fixado se encontra destoante dos valores comumente fixados em casos semelhantes.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021